Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PRINCIPAL. DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. ART. 34 DO CTB. DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial relativo aos danos materiais decorrentes das avarias em seu veículo. Em suas razões, sustenta que agiu em conformidade com as normas de trânsito, e que o condutor do veículo da empresa recorrida fez mudança brusca de faixa. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo dispensado, tendo em vista que a recorrente apresentou documentos que comprovam a hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, id 62270824.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas. juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/1997.
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que no dia 12/12/2023, por volta das 13h00, próximo ao Supermercado Esquina Setor QNN 7, a recorrente teve seu veículo (um VW/Voyage, placa JHY 0442/DF) danificado em uma colisão com o ônibus VW/MPOLO TORINO placa PBY2640-DF. A recorrente explica que estava saindo da entrequadra e se dirigindo para a via leste na faixa da direita quando foi surpreendida pelo ônibus da parte requerida mudando de faixa bruscamente, vindo a colidir com seu veículo.
5. Dispõe o art. 34 do CTB que: O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No caso em tela, ao compulsar os autos, verifica-se por meio da fotografia do local do acidente ID 62270626, que a recorrente não agiu com a devida cautela ao dirigir e, ao realizar uma manobra para ingressar em via preferencial não se cercou das devidas precauções, causando a colisão com o automóvel da recorrida, que já trafegava na via principal, enquanto a recorrente vinha de via secundária. Além disso, é possível verificar por meio dos danos em ambos os veículos que o ônibus já estava trafegando na via principal, tendo sua trajetória interceptada pela colisão na lateral direita traseira, causada pelo veículo da recorrente, enquanto o veículo desta foi danificado na lateral dianteira esquerda. Com efeito, ao ingressar na via preferencial a recorrente confiou na barreira criada por um caminhão que também transitava na via preferencial, mas não se certificou de que a faixa estaria livre para seu ingresso, não sendo possível atribuir ao condutor do ônibus a responsabilidade pelo acidente. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
8. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 CPC).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.